Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-59.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011128-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (APELADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO registrado(a) civilmente como JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 063.744.331-49 (APELADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS - CPF: 203.828.318-45 (APELANTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS 20382831845 - CNPJ: 19.839.409/0001-24 (APELANTE), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS - CPF: 203.828.318-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - CPF: 081.613.211-91 (ADVOGADO), MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – SUBLOCAÇÃO DESAUTORIZADA - PEDIDO PARA CITAÇÃO DO SUBLOCADOR - CIÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA EFEITO DE RETOMADA DO BEM NA HIPÓTESE – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O sublocador ilegítimo não está amparado pela Lei do inquilinato, não possuindo direito à permanência no imóvel. A ilegitimidade da sublocação não acolhe sequer o direito do sublocador em querer participar da demanda, uma vez que sua ciência para a ação não é obrigatória.

A pretensão de retomada do bem se justifica em relação ao locatário que consta como legitimada passiva no feito, independentemente da propositura contra outro locatário ou sublocatário, sendo ausente o litisconsórcio passivo necessário para efeito de retomada para uso próprio.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOCEILTON RODRIGUES SANTOS, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – SUBLOCAÇÃO DESAUTORIZADA - PEDIDO PARA CITAÇÃO DO SUBLOCADOR - CIÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA EFEITO DE RETOMADA DO BEM NA HIPÓTESE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 269601265).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a regra do § 2º, do art. 59 da Lei Federal nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a exemplo daquela que emana do CPC, é determinante e imperativa ao expressar que:
“dar-se-á a ciência a todos os sublocatários independentemente de qualquer situação”
, portanto, tal motivação não serve para amparar o fundamento lançado na veneranda Sentença.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência da ação na origem.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que se trata de uma violação contratual, irregular sem autorização do apelado, conforme disciplina o artigo 9º da Lei 8.245/91:
“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: II - Em decorrência da prática de infração legal ou contratual;”

Ao sublocar o imóvel sem autorização do apelado, o apelante incorreu em uma violação contratual, sendo um dos fundamentos para a rescisão do contrato de locação.

Ademais, o sublocatário irregular não possui interesse na lide, e não possui legitimidade para contestar ação de despejo, considerando que não existe relação com o locador apelado.

A propósito:

“AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 47, III, DA LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA EFEITO DE RETOMADA DO BEM NA HIPÓTESE. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO OUTRO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DE INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO ACOLHIDAS. Primeiramente, deixa-se de acolher a alegação de incompetência do JEC, uma vez que se trata de ação de despejo para uso próprio (art. 3º, III, da Lei 9.099/95). De igual forma, não há que se falar em carência da ação e inépcia da inicial, uma vez que é o autor legitimado a propor a presente demanda, assim como contém a exordial os requisitos necessários para a propositura da ação. Ademais,
a pretensão de retomada do bem se justifica em relação à locatária que consta como legitimada passiva no feito, independentemente da propositura contra outro locatário ou sublocatário, sendo ausente o litisconsórcio passivo necessário para efeito de retomada para uso próprio, como no caso.
[...] SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”
(Recurso Cível, Nº 71003123429, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 23-05-2012).

Portanto, o locador apelado é parte mais vulnerável no processo, posto que sofreu violação contratual e tem direito de reaver sua propriedade. Se o contrato veda expressamente a sublocação, deve ela ser considerada ilegítima, à míngua de consentimento do locador, quando se verifica ter ocorrido, fato constatado quando da citação para a ação de despejo em que o locatário não foi encontrado no imóvel, mas o sublocatário que, no caso, é ilegítimo.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ABANDONO. CERTIFICAÇÃO OFICIAL.
SUBLOCAÇÃO DESAUTORIZADA. PEDIDO PARA CITAÇÃO DO SUBLOCADOR. CIÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA.
DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA NÃO EXIGIDA. 1. A cessão ou ocupação não consentida, ou ainda a sublocação, é incapaz de gerar efeitos jurídicos para o locador, que, diante da irregularidade, poderá até ajuizar demanda por infração contratual para extinguir a locação e tomar o imóvel de volta. 2.
O sublocador ilegítimo não está amparado pela Lei do inquilinato, não possuindo direito à permanência no imóvel, igualmente ilegítima, especialmente quando houver a constatação oficial (certificação através de meirinho) da situação de abandono pelo locador. 3. O pleito para a citação do sublocador irregular não desabilita eventual desistência do ato pelo locador, autor da ação de despejo, mesmo se já positivada a diligência citatória. A ilegitimidade da sublocação não acolhe sequer o direito do sublocador em querer participar da demanda, uma vez que sua ciência para a ação não é obrigatória,
irrelevante, portanto, a anuência do pedido de desistência. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Decisão majoritária”
(TJPE; AI 0012309-83.2015.8.17.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Juiz Jones Figueirêdo Alves; Julg. 12/11/2015; DJEPE 26/01/2016)

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025